Tribunal: TJSP
Processo: 2075908-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Como, no caso dos autos, (a) apesar de não haver formulação de pretensão revisional, mas tão somente de alegação de ilegalidade de lançamentos sob as denominações especificadas na inicial e no trabalho contábil anexo, (b) a parte autora não possui interesse processual, porquanto a inicial apresentada não atende os requisitos constantes deliberado no REsp 1231027/PR,

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Como, no caso dos autos, (a) apesar de não haver formulação de pretensão revisional, mas tão somente de alegação de ilegalidade de lançamentos sob as denominações especificadas na inicial e no trabalho contábil anexo, (b) a parte autora não possui interesse processual, porquanto a inicial apresentada não atende os requisitos constantes deliberado no REsp 1231027/PR, pela Eg. Segunda Seção do STJ, e no IRDR 2121567-08-2016.8.26.0000, deste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que: (b.1) na inicial oferecida, a rigor, não contém delimitação de período, visto que o período objeto do pedido - no caso dos autos, entre 25.05.2017 e 12.02.2020 - é o exato período coincidente entre a data da abertura da conta corrente e a data da última movimentação verificada nos extratos de conta corrente juntados aos autos, como revelam a alegação da parte autora agravada de que "a Autora promoveu, em 25/05/2017, a abertura de conta corrente bancária junto ao Requerido na Agência 0149, sob o número 21734-1 a qual durante todo período de relacionamento ocorreram diversas transações financeiras entre as partes" (fls. 35) e os documentos juntados com a petição inicial a fls. 22/95 dos autos de origem, especialmente a fls. 93 dos autos de origem; e (b.2) a parte autora não também especifica as razões por que os lançamentos ou operações são tidos como duvidosos, sob diversas denominações indicadas na inicial, com relação às quais busca esclarecimentos, o que configura pedido genérico, inadmissível em ação de exigir de contas, nos termos da orientação adotada, sendo certo que a parte autora apenas e tão somente indica lançamentos, sem oferecer motivo consistente para impugná-los, limitando-se a uma presunção genérica de erro nos referidos lançamentos, e o trabalho juntado a fls. 22/95 dos autos originais unicamente colaciona diversos lançamentos, sem oferecer motivo de dúvida relevante e específica quanto aos mesmos, mas apenas e tão somente uma presunção genérica de erro e ausência de documentação justificativa (c) sendo, de rigor, a reforma da r. decisão agravada para julgar extinto o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse processual.
Recurso provido.